Tribunal: STF
Processo: ARE 1362001
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.06.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ADESÃO. LEI 17.020/2018 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. Este Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, decidiu que a controvérsia discutida nestes autos não representa ofensa direta à Constituição (Lei Municipal 17.020/2018) e demanda o reexame de fatos e provas (Súmulas 279 e 280 do STF) . 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).